Tribunal: TJDFT
Processo: 0717956-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Concedido o benefício da gratuidade de justiça e inexistindo efetiva comprovação quanto à alegada capacidade financeira do embargante beneficiário em arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio, tampouco elementos a indicar padrão de vida incompatível com o deferimento do benefício em questão, impõe-se manter a gratuidade de justiça deferida em sentença.
2. Apelação conhecida e não provida.